Tribunal: TJSP
Processo: 2075653-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência parcial do pedido. Inclusão de valores referentes à multa e aos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC. Não pagamento do crédito dentro do prazo para cumprimento voluntário da condenação. Posterior pedido de recuperação judicial não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Procedência parcial do pedido. Inclusão de valores referentes à multa e aos honorários advocatícios do art. 523, §1o, do CPC. Não pagamento do crédito dentro do prazo para cumprimento voluntário da condenação. Posterior pedido de recuperação judicial não afasta a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, devidos pelo não cumprimento voluntário da condenação dentro do prazo legal. RECURSO DESPROVIDO.